Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA. AUTOMÓVEL. OCULTAÇÃO. AVALIAÇÃO INDIRETA. TABELA FIPE.
1. Apesar do artigo 839 do CPC considerar que a penhora só ocorre mediante a apreensão e o depósito do bem, o próprio código traz exceções à necessária apreensão quando, em seu art. 845, parágrafo 1o, dispõe que, independentemente de onde se localizem, possível a penhora de veículos automotores desde que apresentada certidão que ateste a sua existência.
2. Ainda, possível a avaliação indireta de veículos automotores na medida que seu preço médio de mercado pode ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação (art. 871, IV, CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.